Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707519-95.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SANDRA MEYRA DE VASCONCELOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SANDRA MEYRA DE VASCONCELOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Defende, ainda, que a tese em debate está em conformidade com jurisprudência do STJ. Em adição, na petição de ID 23373152, requer a exclusão dos documentos juntados erroneamente nos IDs 23373148 e 23373149. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Defiro o pedido de exclusão dos documentos de IDs 23373148 e 23373149, consoante requerido. Certifique-se o ocorrido. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010